Tribunal: CARF
Processo: 10935.001680/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.001680/2009-38
ACÓRDÃO
1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
INDUSTRIA DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO.
A arguição de nulidade do acórdão da DRJ deve ser formulada em sede de
Recurso Voluntário, primeira oportunidade em que cabe ao sujeito passivo
se manifestar nos autos, nos termos do art. 278 do Código de Processo
Civil. Devem ser ressalvadas tão somente as nulidades absolutas,
cognoscíveis de ofício, situação não verificada nestes autos.
DECISÃO
EXTRA
PETITA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Reconhecimento de que o acórdão embargado efetivamente apreciou
matéria adicional, discutida noutro Processo Administrativo. Inexistência
de nulidade, vez que ausente prejuízo, incompetência ou preterição do
direito de defesa (art. 282, § 1o, do CPC e arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972). Necessidade de delimitação do efetivo objeto do acórdão
embargado, para limitar a análise realizada ao direito creditório relativo
aos anos-calendário de 2004 e 2005. Embargos de Declaração acolhidos
com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos de declaração e acolhê-los parcialmente para sanar os erros materiais apontados, com
efeitos infringentes, para esclarecer que a fundamentação e a conclusão formuladas no acórdão
embargado se limitam ao direito creditório dos anos-calendário de 2004 e 2005, excluindo a
análise com relação aos anos-calendário de 2002 e 2003, passando o dispositivo do acórdão a
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
2
contar com a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 230/235) opostos em face do Acórdão no
1301-006.721 (fls. 207/222), proferido por esta Turma Ordinária, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR MEIO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Recolhido o crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração, sem a
instauração do contencioso administrativo por meio de apresentação de
impugnação, é ilegal a tentativa de recuperação desse montante por meio de
pedido de restituição, em função da mudança de entendimento do sujeito passivo
acerca da correção da cobrança. Tentativa de revisão da legalidade da autuação
fora das hipóteses do art. 145 do Código Tributário Nacional. Violação ao
procedimento previsto no Decreto no 70.235/72. Ausência de liquidez e certeza
do crédito pretendido.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Não sendo contestada pelo contribuinte a assertiva contida na decisão recorrida,
de que seu pleito, no período, consiste no valor de R$ 293.960,59, e que recolheu
a menor, ainda que se acolha as razões de mérito e seja deferido o PER deste
período, não restará direito creditório a ser reconhecido, por insuficiência de
crédito.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
3
2.
A Embargante afirmou, em síntese, que os acórdãos da DRJ e deste Carf incorreram
em erro, pois, apesar de fazerem referência aos anos-calendário de 2002 e 2003, “os fatos
geradores em discussão na Manifestação de Inconformidade então apresentada, abordavam única
e exclusivamente o período dos anos-calendário 2004 e 2005”, os quais teriam sido “indeferidos
no Despacho Decisório 64 de 15/02/2013”. Esta questão foi bem delimitada pelo Despacho de
Admissibilidade proferido pela Ilma. Presidência desta Turma (fls. 275/278), nos seguintes termos:
Como visto, a Embargante aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em erro
material na indicação e análise dos períodos de repetição de indébito. Informa
que o equívoco ocorreu já na decisão de piso, que, da mesma forma que o
acórdão embargado, apreciaram questões relativas aos anos-calendário de 2003 e
2003, que não integrariam o presente processo.
Em suporte às suas alegações, anexa decisões da DRJ para os dois processos que
versam sobre os seus pedidos de repetição do indébito:
Anos-Calendários 2002 e 2003:
Objeto do PAF 10935.720686/2013-94
Anos-Calendários 2004 e 2005:
Objeto do PAF 10935.001680/2009-38
A leitura dos documentos acostados e do teor do acórdão proferido por este
Colegiado parece corroborar a linha argumentativa da Embargante, razão pela
qual entendo ser pertinente a manifestação dos julgadores acerca dos pontos
suscitados, para verificação de possível erro material, por equívoco quanto ao
alcance da matéria apreciada e julgada, ou, ainda, análise de eventual vício
processual, com a adoção das medidas de saneamento cabíveis.
3.
A partir desse cenário, a Embargante requer “sejam acolhidos os Embargos de
Declaração, para que, em homenagem ao devido processo legal e a verdade material, seja
determinado o retorno do processo à 2a Turma da DRJ/CTA, para que promova um novo
julgamento e exare novo Acórdão abordando especificamente a análise dos fatos contidos na
Manifestação de Inconformidade, relacionados anos-calendários de 2004 e 2005.” Também pediu
que “após exarado o novo Acórdão pela douta DRJ/CTA, seja dada ciência a Embargante, abrindo-
se prazo para análise recursal.”
4.
Diante da admissão dos Embargos de Declaração, os autos foram encaminhados
para a apreciação desta Turma Ordinária.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
4
6.
Firmada a tempestividade dos Embargos de Declaração no Despacho de
Admissibilidade (fls. 277), passo à apreciação das razões recursais apresentadas pela Embargante.
7.
Inicialmente, entendo que a devida análise das alegações da Embargante impõe
sejam sintetizados os principais fatos anteriores, que teriam dado causa ao mencionado erro. Em
18/12/2008, a Embargante protocolou Pedido de Restituição em formulário (fls. 3), com Petição
anexa contendo o seguinte pedido (fls. 18/19):
a) aceitar a sua propositura em meio físico (§ 1o, inc. II, do art. 3o da IN n°
600/2005), haja vista a impossibilidade de utilização da ferramenta PERDCOMP
(meio eletrônico), conforme explicitado preliminarmente;
b) restituir integralmente os valores pagos a título de CSLL incidentes sobre as
receitas de Variação Cambial Ativa, tendo em vista tais receitas representarem
receita de exportação e, portanto, restarem imunes à incidência de contribuições
sociais, nos termos da EC n° 33/2001, ou, em segunda análise, para:
c) restituir as diferenças apuradas pelo cômputo do resultado econômico
proveniente das receitas de variação cambial ativa juntamente com as demais
receitas operacionais advindas da atividade fim da empresa para que seu
somatório passe a compor a base de cálculo para aplicação do percentual de
presunção da CSLL no Lucro Presumido/Arbitrado, por entender ser tal resultado
advindo pura e exclusivamente da sua atividade operacional de exportação;
d) reconhecer como não prescritos os créditos pleiteados, tendo em vista
entendimento uniformizado do STJ sobre a aplicabilidade da tese dos 10 anos (5 +
5);
e) aplicar, para fins de restituição, atualização à base da taxa SELIC, nos termos
art. 73 da Lei 9.532/97, que alterou o § 4o do artigo 39 da Lei Federal n° 9.250/95.
8.
Analisando a sua manifestação que deu origem a este procedimento, verifica-se que
a Embargante segregou o seu crédito da seguinte forma: (i) recálculo dos valores de CSLL
excluindo as receitas de variação cambial ativa, anos-calendário de 2002 e 2003, vez que para
estes períodos houve Auto de Infração exigindo valores a esse título (Anexo II – fls. 28) e (ii)
diferenças de CSLL a restituir em função de receita de variação cambial ativa nos anos-calendário
de 2004 e 2005 (Anexo III – fls. 45).
9.
Respondendo tal pedido, foi proferido o Despacho Decisório no 64/2013, em
15/02/2013 (fls. 84/89), que concluiu o seguinte:
22. Diante de todo o exposto, DECIDO, no exercício das atribuições do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, outorgadas pela Lei no 10.593/2002,
não conhecer do pedido em relação aos anos-calendários 2002 e 2003 e indeferir
o presente pedido em relação aos anos-calendários 2004 e 2005.
23. É facultado à interessada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência
do
presente
despacho
decisório,
apresentar manifestação
de
inconformidade contra o teor da decisão proferida.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
5
10.
A respeito dos valores dos anos-calendário de 2002 e 2003, a Unidade de Origem
entendeu o seguinte:
14. A receita de variação cambial ativa dos anos-calendários 2002 e 2003 fora
oferecida à tributação da CSLL, pela interessada, de acordo com o entendimento
aqui defendido. Ocorre que em ação fiscal (fiscalização) levada a efeito na
interessada esse fato foi detectado. Por isso, foi efetuado o lançamento (auto de
infração acima mencionado) das diferenças da CSLL decorrentes da adição
daquela receita à base de cálculo da CSLL.
15. O lançamento em questão não foi impugnado no prazo legal, consolidando-se,
assim, a situação tributária nele constituída. Posteriormente, o crédito tributário
lançado foi extinto em face da compensação declarada pela interessada.
16. Com a consolidação do lançamento, porquanto não impugnado, não se pode
admitir que em procedimento administrativo posterior (no presente processo)
reabra-se uma discussão já superada pela preclusão, para tentar fazer prevalecer
a situação (forma de apuração do tributo) anterior ao do lançamento. É por essa
razão que se impõe não conhecer do pedido em relação aos valores pleiteados
referentes aos anos-calendários 2002 e 2003. (destaquei)
11.
Além disso, o Despacho Decisório entendeu que “[...] a legislação do IRPJ/CSLL não
permite concluir que a receita de variação cambial ativa seja parte integrante da receita bruta de
vendas, que é definida pela lei como sendo o produto da venda de bens nas operações de conta
própria.” Por isso, formulou conclusão no sentido de que “[...] deve a receita de variação cambial
ativa ser adicionada à base de cálculo do IRPJ/CSLL, como procedeu a Fiscalização no ato do
lançamento (não impugnado) em relação ao IRPJ/CSLL dos anos-calendários 2002 e 2003 e
também a interessada na apuração do IRPJ/CSLL dos anos-calendários 2004 e 2005, pois em
conformidade com os dispositivos legais supracitados” (fls. 88).
12.
A Embargante apresentou Manifestação de Inconformidade em 08/03/2013 (fls.
96/109) questionando o Despacho Decisório, alegando que variação cambial ativa deveria ser
enquadrada como receita de exportação. Vale destacar que a Embargante fez referência a todos
os anos-calendário na sua defesa administrativa (fls. 98):
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
6

13.
Em momento algum a Embargante segregou a sua defesa, informando que a
Manifestação de Inconformidade abrangeria tão somente o suposto crédito dos anos-calendário
de 2004 e 2005. Por isso, todo o crédito foi reexaminado pela DRJ, em acórdão de 08/08/2013 (fls.
161/169).
14.
No seu Recurso Voluntário (fls. 173/187), pela primeira vez, a Embargante faz
referência ao desmembramento do direito creditório ora discutido, pois, quanto à parcela não
conhecida pela Unidade de Origem (anos-calendário de 2002 e 2003), teria sido instaurado um
novo PAF, sob o no 10935.70686/2013-94. Este Processo Administrativo foi julgado pela DRJ/CTA
em 16/01/2020, conforme acórdão juntado aos autos nestes Embargos de Declaração (fls.
246/272). Porém, em momento algum nas suas razões recursais a Embargante formulou alegação
ou pedido de nulidade da decisão proferida pela DRJ.
15.
De acordo com o acórdão proferido no PAF no 10935.70686/2013-94, a Embargante
interpôs Recurso Hierárquico em face da parte da decisão da Unidade de Origem que não
conheceu o pedido relativo ao direito creditório dos anos-calendário de 2002 e 2003. Aquele
recurso foi provido, tendo sido proferida nova decisão indeferindo o crédito pleiteado. Veja-se:
3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel decidiu “... não conhecer
do pedido de restituição em relação aos períodos de apuração 2002 e 2003 e
indeferir o pedido de restituição em relação aos períodos de apuração 2004 e
2005” (fls. 84 a 89).
4. Com isso, a contribuinte “... apresentou recurso hierárquico contra a decisão
que não conheceu do pedido de restituição, recurso que, objeto do presente
processo (em razão do desmembramento), foi encaminhado à Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal para apreciação”.
5. Aquela SRRF deu provimento ao recurso hierárquico (fls. 102 a 106) e este
processo retornou à DRF Cascavel para a emissão de decisão conclusiva sobre o
pedido de restituição em relação aos períodos de apuração de 2002 e 2003.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
7
6. Em petição anexa ao pedido de restituição (fls. 4 a 19) a interessada requer: [...]
7. O ponto principal do caso é a pretensão da empresa de restituir “... diferenças
do Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos-calendários 2002 e
2003 que teriam sido pagos a maior (demonstrativo na fl. 29), pois entende que a
receita de variação cambial ativa auferida nesses períodos deveria sujeitar-se à
incidência da contribuição, em face da Emenda Constitucional no 33/2001, ou
deveria sujeitar-se à alíquota de presunção do lucro, e não ser tributada
diretamente, como decorrência da adição de seu valor à base de cálculo da CSLL”.
8. Verificou a Autoridade Fiscal “... que os créditos tributários exigíveis da CSLL
dos anos-calendários 2002 e 2003 - constituídos de ofício (auto de infração nas fls.
30/37) -foram extintos mediante compensação (com créditos ressarcíveis de IPI),
fato que, aliás, motivou a apresentação do pedido mediante uso de formulário”.
9. Analisou ainda que entre a data do pedido e a data de apresentação das
declarações de compensação (extinção do crédito tributário) não foi ultrapassado
o prazo a que se refere o art. 168 do CTN, ou seja, não se encontra decaído o
direito de pleitear o alegado indébito.
10. No entanto, entendeu a Autoridade a quo que caso a decisão “... fosse
favorável à interessada, implicaria o cancelamento da compensação declarada
(fls. 38/44) e, por consequência, o ressarcimento em espécie do crédito utilizado
(IPI) na compensação, situação impeditiva de incidência da taxa Selic, pois não
prevista na legislação”.
11. Entendeu também que o pedido não se mostra procedente, pois,
“...relativamente à suposta imunidade da CSLL prevista na Emenda Constitucional
no 33/2001, não é parte em nenhum processo judicial cuja decisão a dispense de
apurar e de recolher a contribuição”.
12. Tal assunto “... encontra-se em discussão no âmbito do Judiciário, e até teve a
repercussão geral reconhecida pelo STF no RE no 564.413, cuja decisão final
poderá ser aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos
idênticos. Nesse RE, o Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso
extraordinário”.
13. Além disso, continua, “... os créditos tributários da CSLL dos anos-calendários
2002 e 2003 foram constituídos em conformidade com o disposto na legislação
que dispõe sobre a determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, devidas
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido” (art. 31 da Lei no
9.891/1995, art. 20 da Lei no 9.249/1995 e art. 29 da Lei no 9.430/1996).
14. A supracitada legislação, de acordo com a Autoridade Administrativa, “... não
permite concluir que a receita de variação cambial ativa seja parte integrante da
receita bruta de vendas, que é definida pela lei (art. 31 da Lei no 8.981, de 1995)
como sendo o produto da venda de bens nas operações de conta própria”. Ou
seja, a receita de variação cambial ativa constitui receita financeira (art. 9o da Lei
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
8
no 9.718/98 e art. 375 do RIR/99), portanto, distinta da receita bruta de vendas de
bens.
15. Como a contribuinte “... optou pela tributação com base no lucro presumido,
e considerando que a variação cambial ativa não se confunde com a receita bruta
de vendas(embora possa dela se originar quando das vendas ao exterior), deve a
receita de variação cambial ativa ser adicionada à base de cálculo do IRPJ/CSLL”
(art. 25, II, e art. 29, II, da Lei no 9.430, de 1996).
16. Por esses motivos, o pedido de restituição foi indeferido.
17. Assim, a empresa foi cientificada da referida decisão em 04/09/2013 (vide
documento
de
fl.
124).
Inconformada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, tempestivamente, em 03/10/2013, a qual está consubstanciada
no documento anexado às fls. 126 a 142, onde, resumidamente, argumenta o que
segue.
16.
Destaque-se que, atualmente, o PAF no 10935.720686/2013-94 se encontra
aguardando distribuição neste Carf.
17.
De fato, a partir da documentação juntada, verifico que o direito creditório
pleiteado foi desmembrado em dois Processos Administrativos: (i) PAF no 10935.720686/2013-94
(AC 2002 e 2003) e (ii) este PAF no 10935.001680/2009-38 (AC 2004 e 2005). Ocorre que o
Acórdão no 1301-006.721 (fls. 207/222) fez referência ao crédito de todos os anos-calendário, de
2002 a 2005, assim como já havia sido feito pela DRJ.
18.
Inicialmente, vale destacar que não deve ser acolhida a alegação de “vício
processual” no acórdão da DRJ/CTA neste ponto, como feito pela Embargante. Como mencionado,
tal nulidade não foi alegada em momento algum nas suas razões recursais, tendo ocorrido
preclusão nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil. A única ressalva à regra geral de
alegação imediata da nulidade se dá nos casos de nulidade absoluta, quando há efetivo prejuízo à
existência e validade da relação jurídica processual, o que não se verifica neste caso. Deste modo,
a apreciação deve se limitar a eventuais vícios e incorreções no acórdão embargado.
19.
No que diz respeito ao acórdão embargado, fica claro que este efetivamente
ultrapassou os limites objetivos deste processo administrativo, apreciando matéria discutida no
PAF no 10935.720686/2013-94, relativa ao direito creditório dos anos-calendário de 2002 e 2003.
Trata-se, deste modo, de decisão extra petita, violando o princípio da congruência estabelecido no
art. 492 do Código de Processo Civil. Embora haja tal incorreção, entendo que não é caso de
proferir a nulidade, mesmo que parcial, do acórdão embargado, por duas razões.
20.
Primeiro, porque o mesmo Código de Processo Civil, no seu art. 282, § 1o,
estabelece que o “ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a
parte”, sendo que a jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que “é necessária a
demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, em respeito
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
9
ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (AgInt no REsp n.
2.141.349/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 5/12/2024).
21.
Segundo, porque os arts. 59, I e II, e 60, ambos do Decreto no 70.235/1972
prescrevem o seguinte:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
22.
Não se tratando de ato produzido por pessoa incompetente ou com preterição ao
direito de defesa, entendo que o acórdão embargado contém irregularidade ou incorreção. Este
vício, porém, não resultou em qualquer prejuízo ao sujeito passivo, pois houve a apreciação de
matéria adicional, tendo sido o litígio efetivo devidamente resolvido nos termos do r. Voto que
deu origem ao acórdão embargado. Veja-se precedentes deste Carf a respeito da inocorrência de
nulidade em situações em que (i) não há prejuízo ao sujeito passivo e (ii) não se verifica ato de
autoridade incompetente ou com preterição ao direito defesa:
NULIDADE. OFENSA A DIREITO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). A nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Afinal, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos
que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a declaração de
nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não esteja
apto a atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte. (Acórdão no
1001-002.290, Rel. Cons. Fernando Beltcher da Silva, Sessão de 09/05/2023)

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
10
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao
sujeito passivo, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e/ou a
ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no.
70.235, de 1972, de se descartar a ocorrência da nulidade arguída. (Acórdão no
1301-005.720, Rel. Cons. Heitor de Souza Lima Júnior, Sessão de 16/09/2021)
23.
Vale destacar ainda que, em caso semelhante, esta mesma Turma Ordinária
entendeu por “[...] afastar parte do acórdão” no que dizia respeito à matéria que não fazia parte
do litígio neste Carf:
Como se viu, ao apreciar o recurso apresentado, a 3a Turma Especial desta 1a
Seção de Julgamento, pronunciou-se sobre matéria incontroversa, não devolvida,
que não cabia mais discussão, decidindo pela procedência da cobrança da CSLL.
Com esta iniciativa, com a devida vênia, "ressuscitou" matéria "morta", através de
um pronunciamento intempestivo.
De fato, parte do crédito tributário, referente à exigência de CSLL, exonerada pela
DRJ, se tornou definitiva, tendo em vista que o montante exonerado estava
abaixo do limite de alçada. Portanto, nesse ponto, a decisão da DRJ deve ser
restabelecida. [...]
Pelo exposto, voto por acolher os embargos declaratórios para: (i) com efeitos
infringentes, afastar parte do acórdão que tratava da primeira infração, que não
faz parte do litígio no CARF; e (ii) sem efeitos infringentes, para manter a decisão
que aplicou a limitação da multa isolada à CSLL efetivamente devida ao final do
período. (Acórdão no 1301-002.814, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza,
Sessão de 12/03/2018)
24.
Entendo que a mesma solução deve ser aplicada neste caso. Embora não seja
hipótese de nulidade, é necessário corrigir o vício existente no acórdão embargado, para
esclarecer que o seu conteúdo deve ser limitado ao direito creditório dos anos-calendário de 2004
e 2005, que foi devidamente analisado pelo Ilmo. Relator nos seguintes termos (fls. 213):
Anos-Calendário 2004 e 2005
Quanto a este período, a decisão recorrida assim se manifestou: [...]
Pois bem.
Registre-se, inicialmente, que não foi contestada pelo contribuinte a assertiva
contida na decisão recorrida, de que o pleito do contribuinte, no período, consiste
no valor de R$293.960,59, e que recolheu a menor, o valor de R$519.668,28, em
igual período, segundo os elementos do processo e os pesquisados.
Nessa situação, ainda que se acolha as razões de mérito e seja deferido o PER
deste período, não restará direito creditório a ser reconhecido, por insuficiência
de crédito.
Porém, cabe analisar o mérito do PER, de acordo com os elementos de direito
trazido pelo contribuinte.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
11
Quanto ao mérito, a discussão reside na classificação das receitas de variações
cambiais auferidas por empresa exportadora, para fins de composição da base de
cálculo da CSLL no lucro presumido para aplicação da alíquota tributária.
De acordo com a decisão recorrida, decidiu-se que as variações cambiais
constituem-se em receitas financeiras e não receita bruta.
Por outro lado, aduz a Recorrente que tais receitas devem ser enquadradas como
receita de exportação, submetendo-se, portanto ao conceito de receita
operacional bruta, e que, nos termos da Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001, é imune à incidência da referida contribuição.
Nos termos da defesa, a espécie “receitas de exportação” não abarca somente as
operações de venda ou prestação de serviço para o exterior, mas abrange
também as receitas decorrentes da variação monetária da taxa de câmbio,
vinculadas a esta mesma operação, concluindo, após arrazoado, ser titular de
direito creditório, que decorre da redução do lucro presumido sobre as variações
cambiais ativas, aplicando-se o coeficiente definido para apuração do lucro a
partir da receita bruta da atividade.
Pois bem.
Compreendo que a questão envolve inicialmente a análise do disposto nos incisos
I e II do artigo 25 da lei no 9.430/96, cuja leitura traz-se à colação: [...]
Isso porque, a Recorrente defende a possibilidade de consideração das variações
cambiais ativas na receita bruta empresarial para fins de cálculo do lucro
presumido, de modo a também submetê-las à aplicação do coeficiente de
presunção de lucro previsto para a sua atividade econômica, ao invés de
enquadrá-las na categoria residual de "demais receitas", que são somadas
integralmente àquele lucro, base de incidência da alíquota de IRPJ/CSLL.
A tese por ela defendida, segundo a qual as variações cambiais ativas estariam
compreendidas no conceito de receita bruta da atividade para fins de incidência
do percentual de presunção de lucro de que resulta a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, encontra guarida no julgamento proferido pelo STF no RE 627815/PR,
encontrando-se, por essa razão, em conformidade com a interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 329, cuja repercussão geral foi
reconhecida. Veja-se os termos do julgado: [...]
́É bem verdade que o referido julgado se volta para a regra imunizante atinente à
contribuição para o PIS e à COFINS, preconizada pelo art. 149, §2o, da
Constituição Federal, que proíbe à cobrança de contribuições sociais (gerais, de
intervenção no domínio econômico e, também, as previdenciárias) sobre as
receitas de exportação, tal julgado, a meu ver, aplica-se ao caso em exame.
Embora a receita bruta não seja o fato gerador da CSLL, não se tem dúvidas de
que ela é elemento componente de sua base de cálculo, inclusive essencial para
definir quando se aplicará o coeficiente de presunção e quando determinada
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
12
grandeza será acrescida, diretamente, ao montante já apurado na forma do art.
25, I, da Lei 9.430/96. Em outras palavras, o dispositivo retro manda aplicar os
respectivos coeficientes de presunção sobre a receita bruta da empresa, que, por
sua vez, na forma do art. 44 da Lei 4.506/64, é conceituada como “produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia” (art. 279, RIR/99).
Da leitura do julgado, compreendo que o STF equiparou à receita das
exportações, as variações cambiais ativas que estejam intrinsecamente vinculadas
ao ato de exportação (os contratos de câmbio firmados em moeda estrangeira,
pactuados para viabilizar precisamente o recebimento das importâncias
percebidas pelas exportadoras em relação às vendas internacionais realizadas).
Além disso, é solar a clareza da mensagem da Suprema Corte: de que as normas
tributárias, no caso, devem ser interpretadas de forma sistêmica. Ora, se a receita
bruta, para fins de incidência das contribuições de PIS e COFINS, compreende as
variações cambiais positivas, não se pode defender, outrossim, que para outros
fins tributários elas não sejam consideradas integrantes daquela mesma receita
bruta!!
Nesta esteira, uma vez assentado que STF cravou que tais variações cambiais
compõe a receita operacional no ato de exportação para fins da regra encartada
no art. 149, § 2o, da CRFB, elas também devem compor a receita operacional para
todos os demais fins.
Com efeito, não se pode defender que tais importâncias tenham uma natureza,
quanto ao PIS e à COFINS, e se afirmar não deter o mesmo caráter em relação à
CSLL (ou IRPJ).
Assim, considerando-as como parte integrante da receita bruta, impõe-se, por
conseguinte, a observância à regra encartada no predito art. 25, I, da Lei
9.430/96, devendo, neste rumo, se submeter ao percentual de presunção para
definição da base de cálculo da CSLL e não ser adicionada, diretamente, à base de
cálculo já computada.
Portanto, neste ponto, as alegações da Recorrente devem ser providas.
Porém, ainda que providas, com se adiantou, elas não são suficientes para
reconhecimento do direito creditório postulado no período (2004/2005). Isso
porque, conforme antes mencionado, a Recorrente pleiteia R$293.960,59,
considerando este valor indevidamente pago, enquanto recolheu a menor, pelo
menos o valor de R$519.668,28, em igual período, segundo consignado na decisão
recorrida.
Como este fato não foi contestado pela defesa, em recurso, ele deve ser aplicado
ao caso. Assim, considerando os débitos em aberto, e efetuando a dedução dos
débitos pendentes, conclui-se inexistir direito creditório a ser reconhecido, por
insuficiência de credito.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001680/2009-38
13
A par do meu entendimento, importante destacar que, no presente caso, a
maioria entendeu, neste período, por negar provimento ao recurso, adotando-se
como razão de decidir este último fundamento, no caso, insuficiência de crédito.
25.
Veja-se que a fundamentação do acórdão embargado com relação à matéria sobre
a qual deveria ter se limitado ao apreciar o litígio (AC 2004 e 2005) analisou adequadamente a
controvérsia, mantendo o acórdão da DRJ em função da insuficiência do crédito pleiteado. Deste
modo, deve ser esclarecido que a fundamentação e a conclusão formuladas se limitam ao direito
creditório deste período, excluindo a análise com relação aos anos-calendário de 2002 e 2003.
26.
Diante do exposto, conheço os Embargos de Declaração e os acolho parcialmente,
com efeitos infringentes, para esclarecer que a fundamentação e a conclusão formuladas no
acórdão embargado se limitam ao direito creditório dos anos-calendário de 2004 e 2005,
excluindo a análise com relação aos anos-calendário de 2002 e 2003. Consequentemente, uma vez
que esta Turma Ordinária foi unânime quanto à questão que efetivamente seria o objeto do litígio,
o dispositivo do acórdão deve passar a ser o seguinte: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 292
DF CARF MF
Original